Tribunal: TJSP
Processo: 2015156-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA LIDE - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE DEIXA CLARA A INTENÇÃO DE EVITAR DECISÕES PRECIPITADAS ATINENTES À DESCONSIDERAÇÃO SEM OUVIR O SÓCIO OU SÓCIOS QUE

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA LIDE - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE DEIXA CLARA A INTENÇÃO DE EVITAR DECISÕES PRECIPITADAS ATINENTES À DESCONSIDERAÇÃO SEM OUVIR O SÓCIO OU SÓCIOS QUE SOFRERÃO OS EFEITOS PREJUDICIAIS DA EXECUÇÃO QUE IRÁ RECAIR SOBRE SEU PATRIMÔNIO, EXIGINDO, POR ISSO, RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

O juízo de admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não será um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância de provas, mas, sim, de verossimilhança das alegações do requerente da medida. É o que basta para sua instauração, sendo que a efetiva comprovação dos pressupostos legais é exigida apenas para a desconsideração propriamente dita da personalidade jurídica, a ser determinada em decisão final após sua devida instrução, nos termos do art. 136 do CPC".